Tribunal: TJDFT
Processo: 0744970-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744970-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSA SOUSA MARTINS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Abra-se vista ao Distrito Federal para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da Nota Técnica NATJUS de ID 79257623. Após, ao Ministério Público, P. I. Brasília/DF, 07 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator